Tribunal: TJSP
Processo: 1015976-07.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal - IPTU – Exercícios 2006 a 2008 - Afastamento da alegação de prescrição - Nulidade na CDA – Inviabilidade - Possibilidade de se verificar a origem e natureza do crédito tributário, o fundamento legal, inscrição e dívida ativa - CDA que contém todos os requisitos legais - Acréscimos legais de acordo com Lei Municipal – Ausência de abusividade da multa –

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal - IPTU – Exercícios 2006 a 2008 - Afastamento da alegação de prescrição - Nulidade na CDA – Inviabilidade - Possibilidade de se verificar a origem e natureza do crédito tributário, o fundamento legal, inscrição e dívida ativa - CDA que contém todos os requisitos legais - Acréscimos legais de acordo com Lei Municipal – Ausência de abusividade da multa – Ilegitimidade de parte – CDA expedida contra o vendedor do imóvel – Compromisso de compra e venda não registrado – Hipótese de co-responsabilidade compromissário comprador e vendedor – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015976-07.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante GSP
URBANIZACAO E ENGENHARIA LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARÍLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015976-07.2019.8.26.0344
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1015976-07.2019.8.26.0344 - Marília
APELANTE: GSP URBANIZACAO E ENGENHARIA LTDA
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
VOTO No 18001
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal - IPTU –
Exercícios 2006 a 2008 - Afastamento da alegação de
prescrição - Nulidade na CDA – Inviabilidade - Possibilidade
de se verificar a origem e natureza do crédito tributário, o
fundamento legal, inscrição e dívida ativa - CDA que contém
todos os requisitos legais - Acréscimos legais de acordo com
Lei Municipal – Ausência de abusividade da multa –
Ilegitimidade de parte – CDA expedida contra o vendedor do
imóvel – Compromisso de compra e venda não registrado –
Hipótese de co-responsabilidade compromissário comprador e
vendedor – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
embargos à execução, julgo-os improcedentes, por entender não estar configurada a
ilegitimidade de parte da embargante e não haver nulidade na CDA, bem como a
inocorrência de prescrição.
Inconformada, recorre a executada alegando, em síntese:
(i) nulidade da CDA; (ii) ilegitimidade passiva da executada e também embargante; (iii)
prescrição intercorrente. Assim, pugna pela reforma da decisão.
Contrarrazões às fls. 147/151.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de embargos à execução fiscal ajuizada
em 04/03/2010 para cobrança de IPTU dos exercícios de 2006 a 2008. O despacho
citatório ocorreu em 18/03/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015976-07.2019.8.26.0344
3
Com efeito, as modalidades de prescrição ordinária e
intercorrente não se confundem, pois esta se consuma quando aquela é interrompida e
volta a correr no curso do processo por prazo idêntico.
A prescrição do direito de cobrança é verificada quando
transcorrido o lapso temporal previsto no art. 174 do CTN, qual seja 5 (cinco) anos,
contados entre a constituição definitiva do crédito tributário e uma eventual causa
interruptiva.
Já a prescrição intercorrente nada mais é do que uma
espécie do gênero prescrição que ocorre em razão de longa inércia do titular do direito
na condução do processo, e isso porque a ninguém é dado eternizar o deslinde da
demanda por pura desídia, mesmo as execuções fiscais propostas pela Fazenda Pública.
Acerca da aplicação do art. 40, par. 4o, da Lei no 6.830/80, o E. STJ já se manifestou em
recente julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos, do qual se destaca a seguinte
tese, firmada na ocasião:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo
prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 -
LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda
Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência
de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo
dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter
ocorrido a suspensão da execução. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/09/2018, DJe 16/10/2018).
O prazo in albis a ser considerado, portanto, é de seis
anos: um ano de suspensão processual, mais os cincos anos relativos à prescrição
ordinária, iniciando-se automaticamente o prazo prescricional após a suspensão de um
ano:
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano
de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional
aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015976-07.2019.8.26.0344
4
qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição,
na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o?
qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício,
reconhecer
a
prescrição
intercorrente
e
decretá-la
de
imediato (REsp 1340553/RS).
3. (...) No primeiro momento em que constatada a não localização do
devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-
se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput,
da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da
Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou
120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito
pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do
art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também
indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não
tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O
que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha
tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente
para inaugurar o prazo, ex lege. (REsp 1.340.553/RS).
O que ocorre, como se verifica, à vista das cópias da ação
de execução fiscal juntadas às fls. 58/95, é que não houve desídia da Fazenda que,
instada a se manifestar, sempre promoveu o devido andamento do feito.
Houve, no presente caso, excessiva morosidade dos
próprios mecanismos de Justiça, não tendo se caracterizado a inércia da Municipalidade
por tempo suficiente a caracterizar a prescrição intercorrente.
O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 106, que
trata desta hipótese:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a
demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo
da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de
prescrição ou decadência”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015976-07.2019.8.26.0344
5
Há extensa jurisprudência desta Corte acerca do tema.
Vejamos:
DECLARATÓRIA c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO IPTU
Exercícios de 2001 a 2010 Município de Praia Grande
Improcedência em primeiro grau Alegada inexigibilidade da
dívida tributária, em virtude da prescrição configurada
anteriormente ao parcelamento celebrado - Prescrição não
operada à luz do art. 174 do CTN e do artigo 40 da LEF
Interrupção do quinquênio legal pela citação com retroação
ao ajuizamento
Demora na expedição e cumprimento do
mandado de citação Inexistência de desídia da exequente
Aplicação da Súmula no 106 do C. STJ Sentença mantida -
Apelo do autor improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1016726-66.2017.8.26.0477; Relator
(a): Silva Russo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 06/08/2020; Data de Registro:
06/08/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal IPTU do
exercício de 2004 Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-
executividade para afastar a arguição de prescrição
intercorrente
Manutenção do r. decisório
Prescrição
intercorrente não configurada em razão da interrupção pelo
despacho ordenatório da citação da executada, por aplicação
da redação dada pela LC no 118/05 ao disposto no inciso I do
parágrafo único do artigo 174 do CTN
Paralisação
processual ocasionada pelo próprio mecanismo da Justiça -
Inteligência da Súmula 106 do E. STJ Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2031923-15.2020.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015976-07.2019.8.26.0344
6
Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais
Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do
Julgamento: 27/07/2020; Data de Registro: 27/07/2020)
APELAÇÃO Embargos à execução fiscal ISS e taxas do
exercício de 2000 Sentença que reconheceu a prescrição,
de ofício, nos autos da execução fiscal
Descabimento -
Oposição de embargos que desloca o contraditório,
independente da suspensão ou não do andamento do feito
executivo Sentenças anuladas Regularização processual
cabível nesta instância Aplicação do art. 1.013, §3o do CPC
Questão de fundo
Prescrição que deve ser afastada

Ajuizamento do feito dentro do prazo quinquenal Citação
válida cuja demora se atribui a mecanismos do Poder
Judiciário
Súmula 106/STJ
Retroação do marco
prescricional REsp no 1.120.295/SP Ilegitimidade passiva
Ocorrência - Cobrança de ISS sobre serviços de engenharia
Executado que era mero empregado-preposto da prestadora
de serviço Ausência de responsabilidade - Inaplicabilidade
do art. 128 do CTN Executado que não possui vinculação
pessoal com o fato gerador - Hipótese que, ademais, requer lei
do ente que atribua responsabilidade a terceiro, o que inexiste
no caso
Resultado das sentenças mantido
Recursos
desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 0010593-32.2008.8.26.0318; Relator
(a): Roberto Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara
de Direito Público; Foro de Leme - SEF - Setor de Execuções
Fiscais; Data do Julgamento: 02/07/2020; Data de Registro:
02/07/2020)
Desta forma, não há que se falar em ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015976-07.2019.8.26.0344
7
prescrição intercorrente.
Demais disso, quanto a alegada nulidade da CDA, o artigo
2o, §5o, da Lei 6.830/80 e o artigo 202 do CTN determinam que a CDA deve indicar
obrigatoriamente: (a) o nome do devedor; (b) o valor originário da dívida e a forma de
cálculo de juros de mora e demais encargos; (c) a origem e a natureza do crédito,
mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; (e) a data e
número da inscrição na Dívida Ativa; (f) número do processo administrativo.
Com efeito, ao analisar a CDA que instrui a presente
execução fiscal, é possível concluir sobre a data em que originado o crédito tributário
cobrado, bem como natureza do crédito – IPTU.
A partir da análise da CDA juntada pelo Município é
possível chegar às seguintes conclusões: (a) trata-se de cobrança de IPTU; (b) o
exercício é de 2006 a 2008; (c) fundamento legal na Lei Municipal no 158/97; (c) há
previsão dos juros e multa a incidirem sobre o saldo devedor; (d) há referência ao
número do registro na Dívida Ativa.
Logo, clara a liquidez e certeza do título executivo que
instrui a execução fiscal.
Ademais, ainda que assim não fosse, deve ser aplicada a
Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, possibilitando à Municipalidade
possibilidade de substituição da CDA.
Quanto
aos
acréscimos
legais
(juros
e
correção
monetária), a Lei Complementar Municipal no 158/97, modificada pela Lei
Complementar Municipal no 277/2001 descreve pormenorizadamente os acréscimos
legais ao tributo nos casos de não pagamento por parte do contribuinte, não havendo
ilegalidade quanto à cobrança. Ademais, a multa não é abusiva, pois o percentual de
20% (vinte por cento) decorre de previsão da Lei Complementar Municipal no158/97,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015976-07.2019.8.26.0344
8
modificada pela Lei Complementar Municipal no 199/98.
Assim, afastada a alegada nulidade da CDA, bem como a
ilegalidade na cobrança dos acréscimos legais e multa.
Por derradeiro, em análise da alegada ilegitimidade
passiva da executada/embargante, afirma a existência de contrato particular de compra e
venda do imóvel em que recaiu os lançamentos descritos na CDA, porém é fato que o
compromisso de compra e venda não foi registrado, fato esse não contestado pela
apelante que apenas alega sua existência.
É cediço que, ao passo que a compra e venda de bens
móveis se efetiva com a mera tradição do bem, no caso dos bens imóveis, a propriedade
só é transferida mediante o registro no Cartório de Registro de Imóveis competente.
Nesse sentido, o Código Civil:
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o
registro do título translativo no Registro de Imóveis.
§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante
continua a ser havido como dono do imóvel.
Em outras palavras, mero “contrato particular de
compromisso de compra e venda” não tem o condão de, juridicamente, alterar o
domínio de um bem imóvel, visto que é imprescindível o registro do título translativo
na matrícula imobiliária. A lei processual é expressa ao dispor sobre a necessidade do
instrumento público:
Art. 366. Quando a lei exigir, como da substância do ato, o
instrumento público, nenhuma outra prova, por mais especial que
seja, pode suprir-lhe a falta.
Nada obstante, ainda que assim não fosse, o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, exposto no Recurso Especial no 1.111.202/SP, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015976-07.2019.8.26.0344
9
Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18/06/2009, é no sentido de que à
Municipalidade é permitido cobrar o IPTU tanto do proprietário, quanto do
compromissário comprador.
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO
PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34
do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do
imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer
título. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel
quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes
responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.o
979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008;
AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda
Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp
868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1o.8.2007;
REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ
20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo
do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN.
Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio
útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade
administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o
procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso especial provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/08.
Trata-se de promessa de compra e venda de imóvel sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015976-07.2019.8.26.0344
10
que haja comprovação nos autos de que ocorreu a transcrição do bem junto ao
competente cartório de registro de imóveis, hipótese análoga ao julgado pelo Superior
Tribunal de Justiça, vez que se identifica a existência de um compromisso de compra e
venda a embasar o negócio jurídico subjacente, sem que a titularidade do imóvel tenha
sido transferida ao compromissário comprador de forma efetiva, o que apenas ocorreria
com a transcrição.
Desse modo, tem-se por legítima a executada para figurar
no polo passivo da execução fiscal, tendo em vista que a propriedade do imóvel ainda é
sua e os fatos geradores dos tributos se deram sob a égide do seu domínio, sem prejuízo
de que o promitente-comprador também seja responsável pelo seu pagamento, podendo-
se exigir na esfera civil.
Desta forma, deve ser mantida a R. Sentença proferida.
Assim, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação interposto.
Nos termos do que dispõe o art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, fixo os honorários recursais devidos em 2%, somando-se aos já fixados
em sentença.
Ficam prequestionadas todas as normas legais e matérias
constitucionais suscitadas e discutidas pelas partes.
MÔNICA SERRANO
Relatora